Tribunal: STF
Processo: Rcl 46250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por AeC Centro de Contatos S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0119700-41.2012.5.13.0008, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.  



    2. A parte reclamante narra que a beneficiária Edjane Rodrigues Bezerra ajuizou ação trabalhista objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização.  



    3. Relata a procedência dos pedidos, tendo sido modificado o entendimento em sede de recurso ordinário, quando declarada irregular a intermediação de mão de obra. Ressalta a inadmissão de recurso de revista e de subsequentes embargos de declaração. Noticia a interposição de recurso extraordinário, pendente de apreciação.  



    4. Aduz ofensa ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, fundamentada no art. 97 da Constituição da República e no art. 94, inc. II, da Lei nº 9.472, de 1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 



    5. Assevera ser adequada a terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429, de 2017, e os Temas nº 725 e nº 739 do ementário da Repercussão Geral. Colaciona jurisprudência.  



    6. Requer a concessão de medida liminar para cassar o ato reclamado e determinar a prolação de nova decisão, em consonância com o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, referente ao Tema RG nº 725. Sucessivamente, pede a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, pleiteia a aplicação do entendimento referido ou a anulação do pronunciamento impugnado.  



    7. Em 22/06/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, negou seguimento à reclamação ao argumento, dentre outros, de que o paradigma suscitado — ADPF nº 324/DF — é posterior ao ajuizamento da reclamação e não houve afastamento por inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 94, inc. II, da Lei nº 9.472, de 1997).



    8. A Secretaria Judiciária certificou que a parte beneficiária não se manifestou, consoante certidão de 23/09/2022.  



    É o relatório.



    Decido.  



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de Súmula Vinculante do STF (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).  



    10. Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.  



    11. No caso em tela, aponta-se violação ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. Contudo, a respeito deste paradigma, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Nesse sentido: Rcl nº 47.705-MC/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22/06/2021, p. 26/06/2021; Rcl nº 39.110/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 30/06/2021, p. 02/07/2021; Rcl nº 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/10/2014, p. 07/11/2014; e Rcl nº 16.754/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/11/2013, p. 26/11/2013. 



    12. No entanto, vê-se que houve também alegação de violação a entendimento vinculante desta Corte Suprema. O enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que se pugna descumprido pela autoridade reclamada, tem o seguinte teor: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    13. Constata-se que o Tribunal reclamado expôs entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pela autora da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços.  



    14. A partir da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico ter havido enquadramento das tarefas desempenhadas pela tomadora dos serviços, a Claro S.A., quando do julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista, afastando, assim, o art. 94, inc. II, da Lei nº 9.472, de 1997, por meio do qual permitida a terceirização de “atividades inerentes ao serviço concedido”.  



    15. Ao proceder ao afastamento do mencionado preceito legal, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO.



    1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços.



    2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 47.263-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.”



    (Rcl nº 39.886-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 18/01/2021; grifos nossos)  



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    (Rcl nº 34.554/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020)  



    16. Nesse sentido, igualmente me pronunciei na Rcl nº 47.705/PB, j. 28/08/2022, p. 30/08/2022, quando analisei caso concreto, semelhante ao ora apreciado, a fim de reconhecer violação ao referido entendimento sumulado, quando o Tribunal, que prolata o ato reclamado, adentra no enquadramento das tarefas desempenhadas pela beneficiária (autora da ação trabalhista) junto ao tomador de serviços, afastando a legalidade da terceirização.



    17. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0119700-41.2012.5.13.0008, e determinar que outra seja proferida com observância do entendimento fixado no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, ficando prejudicado o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator